Tribunal: TJDFT
Processo: 0745048-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA EMISSÃO DE BILHETE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. O desconforto causado pela ausência de emissão de bilhetes de viagens devidamente adquiridos pelos autores decorrente da má execução dos serviços comerciais, provocando a impossibilidade do embarque dos requerentes no horário marcado e das despesas excedentes que advieram do problema da acomodação dos menores, bem como da perda de um dia de viagem, gera o dever da empresa aérea de arcar com a indenização pelos prejuízos morais experimentados pelos consumidores.
2. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
3. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável o importe fixado pelo douto Magistrado a quo, a título de indenização por danos morais.
4. Negou-se provimento à apelação.